Tribunal: STF
Processo: Rcl 43092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 553.710. ANISTIADO POLÍTICO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.